Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-95.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805792-95.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DENER SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O Recurso.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém/PA.

2.
Fato relevante.
O recorrido foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do CP). Após a decisão de pronúncia, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do acusado e fixou medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes e, principalmente, se o estado de liberdade do acusado oferece risco à ordem pública, isto é, se há risco de reiteração delitiva. Além disso, se o acusado em liberdade poderá promover qualquer embaraço à instrução criminal.

III. Razões de decidir:

4. A prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade

da lei penal, que possam advir da liberdade do acusado.

5. A decretação da segregação cautelar deve estar ancorada em dados concretos, que demostrem a necessidade da medida extrema e a ineficácia das medidas alternativas implementadas para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma injustificada

IV. Dispositivo e tese:

6. O estado de liberdade do recorrido não apresenta qualquer perturbação à ordem pública, posto que não há risco de reiteração delitiva, mormente, porque após ser posto em liberdade, em 18/12/2021, até a presente data, não há notícias que ele tenha praticado novos delitos, nem que teve contatos com as testemunhas. Além disso, encontra-se sob monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

7. Pleito improcedente. Recurso desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ. AgRg no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, j. 01/7/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso e,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805792-95.2024.8.14.0000

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO(AS): DENER SANTOS RODRIGUES

ADVOGADA: HELIANE DOS SANTOS PAIVA – OAB/PA 21971-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que concedeu liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao acusado
DENER SANTOS RODRIGUES
.

Em 16.12.2021, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal.

No dia 17.12.2021, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do recorrente e fixou medidas cautelares diversas da prisão, por entender que os motivos da segregação cautelar não mais subsistiam.

Contra esta última decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, pleiteia reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrente (id. 18929625).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, para que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus termos (id. 18929630).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 18929631).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 19440252).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu
conhecimento
. Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO.

O Ministério público do Estado do Pará pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, DENER SANTOS RODRIGUES.

Alega que as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, nem salvaguardar a lisura da instrução criminal.

A partir da análise dos autos, enxergo que não assiste razão ao Ministério Público.

Inicialmente, é oportuno destacar que a prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade

da lei penal, que possam advir da liberdade do acusado.

Além disso,
a decretação da segregação cautelar deve estar ancorada em dados concretos, que demostrem a necessidade da medida extrema e a ineficácia das medidas alternativas implementadas para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma injustificada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 308, 309, 311, § 2º, INCISO III E 330 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

[...]

(AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No presente caso, verifica-se que o estado de liberdade do recorrido não apresenta qualquer perturbação à ordem pública, posto que não há risco de reiteração delitiva, mormente, porque após ser posto em liberdade, em 18/12/2021, até a presente data, não há notícias que ele tenha praticado novos delitos, nem que teve contatos com as testemunhas. Além disso, encontra-se sob monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Dessa forma, entendo que não restam presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do recorrido, principalmente porque as medidas cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
estão sendo suficientes e adequadas para resguardar a instrução processual criminal, bem como a liberdade do acusado não representa risco à ordem pública.

3. CONCLUSÃO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMEMTO
, mantendo-se inalterada a decisão que concedeu liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao acusado DENER SANTOS RODRIGUES.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 11/11/2024